Tribunal: TCU
Processo: 020.318/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13373/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido por Instituto Nacional do Seguro Social, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a AudPessoal e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista a percepção cumulativa das vantagens "opção" e "quintos/décimos"; Considerando que esta Corte possui entendimento pacífico de que é indevido o pagamento cumulativo das duas rubricas - a vantagem "opção" de que trata o artigo 2o da Lei 8.911/1994 e a vantagem de "quintos/décimos", transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 -, em razão da vedação trazida pelo § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 (e.g. Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, e 15.185/2021-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira); Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 9453/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti: Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2¿, da Lei 8.112/1990. Considerando que, em virtude da cumulatividade no pagamento das rubricas denominadas "opção" e "quintos/décimos", o ato deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, determinando-se à unidade jurisdicionada que faça cessar os pagamentos indevidos e que oriente Maria do Carmo Manzi de Antonio sobre a necessidade de escolha entre as mencionadas vantagens, dispensando-se a devolução dos valores recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor de Maria do Carmo Manzi de Antonio, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 020.318/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria do Carmo Manzi de Antonio (XXX.281.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Maria do Carmo Manzi de Antonio, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. oriente Maria do Carmo Manzi de Antonio sobre a necessidade de escolha entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", visto que o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, além de ser vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 1.7.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação por Maria do Carmo Manzi de Antonio; 1.7.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.